Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PROLATADA. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
1. Após a prolação da sentença não é mais possível a desistência da ação, nos termos do art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.